Tribunal: TJDFT
Processo: 0729847-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729847-94.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: MEIGAN SACK RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a fornecer medicamento e a reparar os danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se a recusa de cobertura para o fornecimento de medicação para tratamento oncológico ocasiona dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa em autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente viola os direitos da personalidade do beneficiário do plano de saúde, o que enseja a reparação por danos morais. 4. O dano moral é uma consequência jurídica que não necessita da prova do efetivo prejuízo da vítima. 5. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para reparar os danos morais mostra-se suficiente e adequado diante das peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A negativa de cobertura para o fornecimento de medicação para tratamento oncológico viola os direitos da personalidade do beneficiário de plano de saúde”. _________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III e 5o, caput; Lei no 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.125.059, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.972.494, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.1.2022. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso IV, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando deficiência de fundamentação e de prestação jurisdicional; b) artigos 188, inciso I, 421, 422, 844 e 944, todos do Código Civil, defendendo que a indenização por danos morais fixada não encontra amparo nos fatos, além de implicar enriquecimento ilícito da contraparte. Alternativamente, defende que o valor fixado deve ser minorado. Colaciona ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa aos artigos 188, inciso I, 421, 422, 844 e 944, todos do Código Civil, tampouco o dissenso interpretativo apontado. Infirmar os fundamentos do acórdão, seja quanto à configuração dos danos morais passíveis de indenização, seja quanto ao valor fixado, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012